Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722658-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: FRANCISCO DE CASTRO MACEDO Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Banco Bradesco S/A (ID no 13584983) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID no 13391870). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Francisco de Castro Macedo, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2019. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro